Tribunal: TJDFT
Processo: 0714809-65.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa: CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. LEVANTAMENTO DE PENHORA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 303/STJ. TEMA 872/STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação, inverteu a sucumbência e condenou o embargado ao pagamento das custas e honorários advocatícios. O embargante afirma omissão quanto à análise de manifestação em que concordou com o levantamento da penhora e sustenta inexistir resistência à pretensão deduzida nos embargos de terceiro. Requer o restabelecimento da sentença que atribuía ao embargado os encargos sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão quanto à manifestação do embargante que afastaria a conclusão de resistência à desconstituição da penhora, com repercussão na distribuição dos ônus sucumbenciais à luz do Princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do parágrafo único do art. 1022 do CPC, entende-se por omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC.
4. A petição considerada pelo embargante revela concordância expressa com o levantamento da penhora, limitando-se a discutir o responsável pelos honorários com base na Súmula no 303/STJ.
5. Não se verifica ato processual posterior que configure resistência à desconstituição da constrição judicial.
6. O acórdão embargado deixou de considerar essa premissa fática, o que repercute diretamente na aplicação do Tema no 872/STJ, segundo o qual a responsabilidade pelas verbas sucumbenciais, em embargos de terceiro, segue o Princípio da causalidade.
7. A ausência de registro da cadeia de cessões impediu o prévio conhecimento da titularidade do imóvel, atraindo a responsabilidade do embargante pelos ônus sucumbenciais, conforme precedentes do STJ e desta Corte.
8. Reconhecida a omissão e a incorreta premissa do acórdão, impõe-se sua correção, com efeitos modificativos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer que a responsabilidade pelas verbas sucumbenciais recai sobre o embargante, restabelecendo-se a sentença quanto à condenação ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios.
Tese de julgamento: "1. A ausência de resistência ao levantamento da penhora afasta a responsabilidade do embargado pelo pagamento das verbas sucumbenciais, aplicando-se o Princípio da causalidade. 2. A omissão que desconsidera premissa fática expressa autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração."
__________
Dispositivos relevantes citados: Art. 1.022, caput e parágrafo único, CPC; art. 489, §1o, CPC; art. 98, §3o, CPC; art. 85, §2o, CPC; Súmula 303/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.452.840/SP, Tema 872, recursos repetitivos. TJDFT, Acórdão 2027670, 0734498-72.2024.8.07.0001, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, j. 07/08/2025, DJe 12/08/2025. TJDFT, Acórdão 2022598, 0721816-67.2024.8.07.0007, Rel. Soníria Rocha Campos D’Assunção, j. 23/07/2025, DJe 01/08/2025.